Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO VOO. MAU TEMPO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ocorrência de alterações climáticas caracteriza-se como fortuito interno, não excluindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A condenação da reparação a título de danos morais possui finalidades distintas da reparação do dano material. 2.1. Não se vislumbra a efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte quando prestada a assistência material devida para o atraso do voo.
3. A falha na prestação de serviço da companhia aérea não acarreta, por si só, a necessidade de reparação por danos morais.
4. A ausência de privação ou violação dos direitos de personalidade da vítima afasta a caracterização do dano moral.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.